Tribunal: STF
Processo: EP 148
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA, nos autos da Ação Penal nº 2.496/DF, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 

-  359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada diasmulta em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6(seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 18/3/2025 (eDoc. 75).
Em decisão de 8/4/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA, CPF nº 279.665.058-80 (eDoc. 76).
Em 15/10/2025, o Juízo da  Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC remeteu, aos autos, manifestação da Defensoria Pública do Estado de Santa Carina que, representando os interesses da apenada, requereu “seja declarada a detração do período em que o apenado permaneceu em recolhimento domiciliar noturno da pena nestes autos executada, com fundamento no art. 42 do Código Penal, totalizando 467 dias ou 1 ano, 3 meses e 10 dias” (eDoc. 84, fls. 4-6).
Em 22/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Lucivania Pinheiro Barbosa, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (11.8.2023 a 15.12.2023)”(eDoc.87), o que acolhi, em 23/10/2025 (eDoc.89).
LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA, 47 (quarenta e sete) anos de idade, foi condenada à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, tendo cumprido, até a presente data, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias da pena imposta no acórdão condenatório.
O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC encaminhou a manifestação da defesa da apenada LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA, solicitando a transferência da executada de unidade prisional, argumentando, em síntese que “a Requerente teme por sua segurança naquela Unidade, por esse motivo, não indicou nominalmente de quais pessoas vem as ameaças , razão pela qual, a defesa não pode comprovar documentalmente o ora alegado, porém, informa que agentes do Presídio tem conhecimento da situação”  (eDocs. 95-96).
Instada a se manifestar (eDoc. 97), a PGR afirmou que o pedido de transferência formulado pela apenada exige a verificação das circunstâncias específicas do caso, especialmente quanto à existência de registros formais de ameaças ou conflitos no estabelecimento prisional, não havendo direito subjetivo à remoção, e requereu a expedição de ofícios para apuração dos fatos e identificação de unidades prisionais aptas a eventual recebimento da condenada (eDoc. 99). 
É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 66, V, g e h, da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da execução determinar o local de cumprimento da pena, bem como decidir acerca da transferência do preso para outra unidade federativa ou estabelecimento prisional, sempre à luz das peculiaridades do caso concreto e da necessidade de tutela da integridade física do custodiado.
No caso em exame, o pedido formulado pela apenada baseia-se em alegações de ameaças e perseguições no estabelecimento prisional, o que demanda prévia verificação fática, indispensável para aferir se estão presentes circunstâncias que justifiquem a transferência, à luz do dever estatal de assegurar a integridade física e moral do preso, conforme previsão do art. 40 da LEP.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela PGR para DETERMINAR com urgência: 

    1) A expedição de ofício à Unidade Prisional, a fim de que informe no prazo de 5 (cinco) dias:
        a. Existência de registros formais de conflitos, ameaças, desentendimentos ou outras ocorrências envolvendo a custodiada, indicando as medidas de segurança adotadas e juntando os relatórios pertinentes;
        b. Eventual formulação, ainda que informal, de pedido anterior de mudança de cela, ala ou unidade, por risco à integridade física.
    2) A expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária de Santa Catarina, para que informe no prazo de 5 (cinco) dias, quais unidades se encontram habilitadas a receber a condenada, em caso de futura transferência, nos termos dos arts. 66, V, h, e 86 da LEP.

Publique-se.
Brasília, 9 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente